Tribunal: TJSP
Processo: 1024243-37.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE EMISSÃO E REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROCON.
1. Multas por descumprimento da obrigação de emitir e registrar a nota fiscal eletrônica. Registo eletrônico de documentos fiscais não efetuados no prazo legal. Lei Estadual n. 12.685/07, Decreto Estadual n. 52.085/08.
2. Violação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE EMISSÃO E REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROCON.
1. Multas por descumprimento da obrigação de emitir e registrar a nota fiscal eletrônica. Registo eletrônico de documentos fiscais não efetuados no prazo legal. Lei Estadual n. 12.685/07, Decreto Estadual n. 52.085/08.
2. Violação aos princípios do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade não caracterizados.
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em âmbito administrativo, também, não identificadas. Multa de natureza administrativa visando punir e dissuadir a prática de infrações administrativas e não comporta reduções ou relevações, salvo nos casos previstos no dispositivo. Omissão não demonstrada.
3. Omissão quanto ao pedido de redução de honorários que não se sustenta, pois, verifica-se que houve apreciação, desta controvérsia apresentada pelo embargante.
4. Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelos embargantes. Ausência de qualquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC no Acórdão recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação e apenas não se adotou a tese do Recorrente.
5. Inconformismo com a decisão colegiada que deve ser atacado pelas vias recursais adequadas.
6. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.